Tribunal: STF
Processo: Rcl 71483
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.017.365/SC — TEMA RG Nº 1.031. PROCEDIMENTOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Caiman Agropecuária Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5021702-52.2024.4.03.0000, pela qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos, fixada no RE nº 1.017.365-RG/SC.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela Funai em seu desfavor, buscando “autorizar o ingresso de técnicos na sua propriedade rural com a finalidade de realizar vistorias e avaliações, bem como a determinação de pontos geodésicos, azimutal, poligonal de transporte, poligonal de locação, eletrônica ou estadimétrica, abertura de picadas, implantação de marcos e placas e outros atos”. Julgada procedente a ação e iniciado o cumprimento da sentença, o Juízo de 1º Grau entendeu pela necessidade de sobrestamento do feito, à luz da decisão proferida no RE 1.017.365-RG/SC (Tema RG nº 1.031). 

    3. Todavia, na sequência, o TRF da 3ª Região deferiu a antecipação da tutela pleiteada pela Funai em sede de agravo de instrumento, determinando ao Juízo a quo “as providências necessárias para a expedição de ofício à Superintendência da Polícia Federal, requisitando o reforço policial necessário à garantia da segurança das equipes da FUNAI durante os trabalhos de demarcação da Terra Indígena Cachoeirinha, previstos para serem concluídos em 30/09/2024”.

    4. Entende descumprida, assim, a ordem de suspensão nacional de processos relacionados à demarcação de terras indígenas,  determinada no RE nº 1.017.365-RG/SC (Tema RG nº 1.031). Argumenta, inclusive, que nos autos do recurso paradigma, após o julgamento de mérito, “a própria FUNAI, requereu ao Supremo Tribunal Federal a “continuidade da decisão que determinou a suspensão nacional dos processos judiciais”, mesmo tendo conhecimento de que o acórdão só produziria efeitos após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu em razão da interposição de embargos de declaração”. 

    5. Informa que as causas conexas ao processo no qual proferida a decisão reclamada, Ação Civil Pública nº 5003735-46.2018.4.03.6000 e Ação Declaratória de Reconhecimento de Domínio nº 0006083-11.2007.4.03.6000, estão sobrestadas à luz da ordem proferida no paradigma, a evidenciar a incoerência da decisão impugnada.

    6. Requer o deferimento de tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada até ulterior julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia seja confirmada a liminar, cassando-se a decisão reclamada em definitivo.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno.

    9. Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

    10. No caso em tela, a alegação da reclamante é a de que a ordem de demarcação da Terra Indígena Cachoeirinha, inclusive com reforço policial, exarada no processo de origem, estaria afrontando a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Relator do RE nº 1.017.365-RG/SC. 

    11. Com efeito, em 07/05/2020, o eminente Ministro Edson Fachin assim decidiu naquele feito:

“Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da  Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.”
(RE nº 1.017.365-RG/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/05/2020, p. 08/05/2020; grifos no original).

    12. Na hipótese dos autos, em análise perfunctória, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido, visto que o caso versado envolve a Terra Indígena Cachoeirinha, que se localiza dentro de perímetro delimitado pela Portaria MJ nº 953, de 2010, cuja demarcação, de acordo com a parte autora, é objeto de análise no âmbito da Ação Civil Pública nº 5003735-46.2018.4.03.6000, na qual pende o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Essa ação, ainda de acordo com a reclamante, estaria suspensa, em virtude de determinação exarada pelo eminente Ministro Edson Fachin, Relator do RE nº 1.017.365-RG/SC.

    13. Embora a suspensão nacional dos processos deva ser cumprida, conforme consta da decisão, “sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas”, sabe-se que a medida visa proteger a segurança jurídica, evitando consolidar decisões judiciais que, após eventual definição em sentido diverso pelo Plenário da Corte, se revelem irreversíveis ou de difícil reversão. E, nesse sentido, o julgamento do Tema nº 1.031 do rol da Repercussão Geral, o qual, prima facie, se relaciona com o mérito da disputa travada na origem, podendo a definição da Suprema Corte ser decisiva para a sorte da área sub judice, ainda está pendente de julgamento.

    14. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento da determinação de suspensão nacional dos processos assentada no RE nº 1.017.365-RG/SC.

    15. Por outro lado, vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez que já determinado, pelo Juízo reclamado, o cumprimento da ordem de demarcação, inclusive com o “reforço policial necessário à garantia da segurança das equipes da FUNAI durante os trabalhos” (e-doc. 27).

    16. Assim, até mesmo para que, com a vinda das informações do Juízo reclamado, bem como da contestação da Funai e do parecer do Ministério Público Federal — este inclusive em atenção ao que contido no art. 129, inc. V, da CRFB —, seja possível formar juízo mais completo do caso vertente, entendo prudente sobrestar, por ora, o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

    17. Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise após regular instrução do feito, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no Processo nº 5021702-52.2024.4.03.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ficando suspenso o cumprimento de sentença proferido no Processo nº 0009426-78.2008.4.03.6000, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.

    18. Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

    19. Cite-se a beneficiária, Funai, para tomar ciência e apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

    20. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal, para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).


Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator